Tribunal: TJDFT
Processo: 0711188-46.2025.8.07.0019
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COISA JULGADA. IDENTIDADE ENTRE PEDIDOS E CAUSA DE PEDIR. REPETIÇÃO DE DEMANDA ENVOLVENDO DÉBITOS E PROTESTOS ANTERIORES A 10/04/2024. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. A apelação cível questiona sentença que extingue ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com cancelamento de protesto e indenização por dano moral, sem resolução do mérito, diante do reconhecimento de coisa julgada. O pedido envolve débitos e protestos referentes ao fornecimento de água, anteriores a 10/04/2024.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a existência de coisa julgada entre a demanda atual e ação previamente ajuizada no Juizado Especial, em que se discutiram os mesmos débitos de fornecimento de água e protestos referentes ao período anterior a 10/04/2024.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Há coisa julgada quando se reproduz ação idêntica, com as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido, conforme dispõe o CPC (art. 337, §§1o e 2o; art. 506; art. 508).
4. Na ação anteriormente julgada, apreciaram-se todos os débitos e protestos anteriores a 10/04/2024, tendo sido examinada a responsabilidade pelo pagamento, a legalidade dos protestos e eventual dano moral.
5. Na demanda atual, o pedido repete exatamente a declaração de inexistência dos mesmos débitos anteriores a 10/04/2024, bem como o cancelamento consequente dos protestos e indenização por dano moral, configurando identidade objetiva e causal com a ação anterior.
6. A pretensão de reabrir discussão sobre débitos e protestos do mesmo período encontra óbice na coisa julgada material já formada, inexistindo fatos novos capazes de afastar sua incidência.
7. A sentença que reconhece a repetição integral da demanda e extingue o processo deve ser mantida.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 337, §§1o e 2o, art. 373, inc. I, art. 506, art. 508.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 725 (regime da Lei no 9.492/1997).